Tribunal: STM
Processo: 7000321-20.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251, “CAPUT”, DO CPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. DEFESA. ART. 433 DO CPPM. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO REALIZAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. DOLO. SILÊNCIO ELOQUENTE. PRESENÇA. DÉBITO. ACUSADA. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CRIMINAL. INDIFERENÇA. ESTADO DE NECESSIDADE. PROVAS. AUSÊNCIA. INTERROGATÓRIO. SILÊNCIO. NÃO CONSTATAÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Constatando-se a inexistência de qualquer prejuízo a ser suportado pelas partes, não deve ser declarada a nulidade do feito em razão da não realização de sustentação oral, sobretudo quando puderam deduzir todos os seus argumentos em sede de alegações finais escritas.
No caso concreto, constata-se que as partes sequer manifestaram o desejo de realizar sustentação oral ou mesmo questionaram sua não realização no âmbito de suas razões/contrarrazões de apelação. Preliminar rejeitada por maioria de votos.
O dolo da Acusada se evidenciou com a constatação da consciência de que não fazia jus aos valores depositados pela Administração Militar a título de pensão.
O ressarcimento do dano ao Erário, por meio de acordo administrativo, constitui medida nobre que aponta no sentido da correta reintegração da Acusada ao seio da sociedade, contudo não elide o crime, nem desfaz a necessidade de cominação do reproche penal.
Inexistindo provas acerca da dificuldade financeira aludida pela Defesa e, igualmente, qualquer alegação por parte da Acusada nesse sentido, faz-se forçoso desacolher a pretensão defensiva de reconhecimento de estado de necessidade.
Recurso desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000321-20.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DIONE MARGARETH SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM,
SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA). NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA MANTER, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA CONDENATÓRIA. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA,
ALTERAR A PENA APLICADA À APELANTE PARA 1 (UM) ANO DE
DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 251, "CAPUT",
C/C OS ARTS. 253 E 240, § 2º, TODOS DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM BASE NO ART. 84, INCISO II,
DO CPM E SOB AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM,
EXCETUANDO-SE A ALÍNEA "A", E FIXANDO O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, SE FOR O CASO,
NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", C/C O ART. 59, INCISO III, TUDO DO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal
Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente
apresentação de sustentação oral pelas partes.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000321-20.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: DIONE MARGARETH SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251, “CAPUT”, DO CPM. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. DEFESA. ART. 433 DO CPPM.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
NÃO
REALIZAÇÃO.
PREJUÍZO.
INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. DOLO. SILÊNCIO ELOQUENTE. PRESENÇA. DÉBITO.
ACUSADA. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CRIMINAL.
INDIFERENÇA. ESTADO DE NECESSIDADE. PROVAS. AUSÊNCIA.
INTERROGATÓRIO.
SILÊNCIO.
NÃO
CONSTATAÇÃO. APELO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Constatando-se a inexistência de qualquer prejuízo a ser suportado pelas partes,
não deve ser declarada a nulidade do feito em razão da não realização de
sustentação oral, sobretudo quando puderam deduzir todos os seus argumentos
em sede de alegações finais escritas.
No caso concreto, constata-se que as partes sequer manifestaram o desejo de
realizar sustentação oral ou mesmo questionaram sua não realização no âmbito
de suas razões/contrarrazões de apelação. Preliminar rejeitada por maioria de
votos.
O dolo da Acusada se evidenciou com a constatação da consciência de que não
fazia jus aos valores depositados pela Administração Militar a título de pensão.
O ressarcimento do dano ao Erário, por meio de acordo administrativo, constitui
medida nobre que aponta no sentido da correta reintegração da Acusada ao seio
da sociedade, contudo não elide o crime, nem desfaz a necessidade de
cominação do reproche penal.
Inexistindo provas acerca da dificuldade financeira aludida pela Defesa e,
igualmente, qualquer alegação por parte da Acusada nesse sentido, faz-se
forçoso desacolher a pretensão defensiva de reconhecimento de estado de
necessidade.
Recurso desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359930 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade em face da inobservância do
art. 433 do CPPM, suscitada, de ofício, pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha (Revisora). No mérito, por maioria, em negar provimento ao apelo defensivo para
manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória.
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(evento 1, doc. 2), em favor da civil DIONE MARGARETH SANTOS RODRIGUES, contra
a Sentença monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM,
de 25/2/2023, que condenou a Acusada, como incursa no artigo 251, caput, do Código Penal
Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de
apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento da
pena (evento 1, doc. 1).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 6/5/2022, nos seguintes
termos (Processo nº 7000059-58.2022.7.08.0008, evento 1, doc. 1):
Consta dos autos que EDENIL ATHAYDE DOS SANTOS (CPF 562.538.262-04) era
pensionista civil da Aeronáutica, vinculada a Seção de Veteranos e Pensionistas da
Aeronáutica (Base Aérea de Belém -BABE) (evento 1, doc. 2).
EDENIL ATHAYDE DOS SANTOS faleceu em 09/09/2020 (evento 12, doc. 6), entretanto, a
Administração Militar não foi informada desse fato, razão pela qual continuou creditando os
proventos de pensão até fevereiro/março de 2021 (evento 1, doc. 3).
O falecimento da pensionista EDENIL ATHAYDE DOS SANTOS tornou-se conhecido da
Seção Veteranos e Pensionistas em 02/03/2021, após a administração militar receber
requerimento administrativo para integralização de cotas por parte de outra pensionista do
mesmo instituidor (RAIMUNDA COELHO BARREIROS) (evento 1, documento 2, pág. 5).
Instado à reversão de valores da conta da pensionista falecida, o Banco ITAÚ informou a
inexistência de saldo em 13/04/2021 (evento 1, doc. 1, pág. 13).
DIONE MARGARETH SANTOS RODRIGUES, filha e curadora da pensionista falecida,
ouvida na condição de indiciada no curso do inquérito, afirmou que era a única pessoa a gerir
a conta que recebia proventos de pensão de EDENIL e que realizou movimentações na conta
após o falecimento da pensionista, assentindo no reconhecimento do débito perante a
administração militar (evento 1, doc. 6; evento 12, doc. 3, pág. 3).
Foi apurado o prejuízo ao patrimônio sob administração militar no valor de R$ 41.721,78
(quarenta e um mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) decorrente das
movimentações irregulares da conta da pensionista falecida (evento 12).
Assim procedendo, DIONE MARGARETH SANTOS RODRIGUES incidiu no delito de
estelionato (artigo 251, caput, do Código Penal Militar), porque de forma livre, consciente e
voluntária, manteve a administração militar em erro e, utilizando-se de poderes de
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359930 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

movimentação da conta que recebia os proventos de EDENIL ATHAYDE DOS SANTOS,
obteve para si vantagem indevida em prejuízo do patrimônio sob administração militar -
valores creditados à pensionista falecida.
Trata-se de crime militar previsto no artigo 9º, inciso III, "a", do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente denúncia, com a
citação de DIONE MARGARETH SANTOS RODRIGUES como incursa nas sanções do artigo
251, caput, do Código Penal Militar, pela prática do crime de estelionato, para se ver
processar e julgar.
Em
11/5/2022,
a
Denúncia
foi
recebida
(Processo
nº
7000059-
58.2022.7.08.0008, evento 1, doc. 2). A Acusada foi citada em 31/5/2022 (Processo nº
7000059-58.2022.7.08.0008, evento 12).
Em 13/6/2022, a Defesa apresentou sua Defesa Preliminar, oportunidade em
que (i) arrolou duas testemunhas e (ii) fez juntar aos autos Termo de Reconhecimento de
Dívida firmado pela Acusada junto ao Grupamento de Apoio de Belém, em 16/9/2021, e, bem
assim, (iii) acostou ao caderno processual documentos médicos que dão conta de seu estado
de saúde (Processo nº 7000059-58.2022.7.08.0008, evento 16).
Em 19/9/2022, a Defensoria Pública da União comunicou a desistência da oitiva
da testemunha PABLO SANTOS PIPOLOS. Na mesma data, foi ouvida, na qualidade de
informante, a testemunha DANIELLE CONCEIÇÃO SANTOS RODRIGUES (Processo nº
7000059-58.2022.7.08.0008, evento 45), cujo teor restou assim registrado na Sentença
(evento 1):
QUE é filha da acusada; QUE o valor de R$41.121,78 foi utilizado para custear os gastos de
sua avó falecida; QUE, na mesma época, sua mãe estava doente, razão pela qual promoveu os
pagamentos dos cartões de crédito; QUE os pagamentos eram realizados via cartão de
crédito; QUE tem como comprovar os pagamentos; QUE somente a acusada movimentava a
conta de sua avó; QUE sua mãe negociou o débito no quartel; QUE sua mãe ainda está
pagando o débito; QUE sua mãe tinha conhecimento da obrigatoriedade de comunicação
sobre o Falecimento da Sra. EDENIL. Às perguntas da DPU, respondeu: QUE não morava
mais com sua mãe, mas sempre acompanhou os cuidados; QUE sua avó estava passando por
cuidados bastantes intensos, pois precisou fazer e refazer uma cirurgia; QUE sua avó tomava
medicamentos para enteral, pois tinha muita dificuldade para deglutir; QUE sua avó tinha
várias cuidadoras; QUE sua mãe precisou contratar por fora diaristas e fisioterapeutas; QUE
sua avó usava vários medicamentos para dor; QUE a acusava teve gastos com a rescisão das
cuidadoras, fisioterapeutas e fonoaudiólogas, mas não lembra o valor exato; QUE sua mãe
precisou pagar os cartões de crédito que eram utilizados para comprar alimentos; QUE sua
mãe alugava equipamentos hospitalares; QUE todo o dinheiro que sua mãe recebeu foi gasto
para pagamento das dívidas; QUE a pensão de sua avó não era a única renda da casa, pois a
acusada trabalhava; QUE todos da casa trabalham. Sem perguntas do MPM.
Também, em 19/9/2022, foram realizados a qualificação e o interrogatório da
Acusada (Processo nº 7000059-58.2022.7.08.0008, evento 45), que restou assim registrado na
Sentença (evento 1):
QUE nasceu no dia 18/10/1955; QUE é farmacêutica; QUE trabalha na farmácia Homeobel;
QUE era curadora da sr. EDENIL; QUE não omitiu o óbito maliciosamente para continuar
recebendo a pensão; QUE entrou em depressão após do falecimento de sua mãe; QUE teve
covid em outubro de 2020, logo após o falecimento da sr. EDENIL; QUE, no momento, não
estava bem para resolver as coisas; QUE teve vários gastos com cuidadoras, fisioterapeutas,
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359930 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cama hospital, aparelho para aspirar secreção do nariz e cadeira de rodas; QUE a Sra.
EDENIL era totalmente dependente, pois teve Alzheimer e Avc; QUE sua mãe não falava e
não andava sozinha; QUE tem como comprovar os gastos com cartão de crédito; QUE nunca
foi processada criminalmente; QUE foi chamada na Força Área Brasileira para negociar a
dívida; QUE já pagou 12 parcelas de R$ 668,00; QUE a dívida foi parcelada em 60x; QUE
sua mãe recebia o valor de R$ 6.000,00 a título de pensão, mas esse valor era dividido. Às
perguntas do MPM, respondeu: QUE foi na Aeronáutica para apresentar os documentos de
curatela relacionados a sua mãe; QUE assinou documentos perante os funcionários da Força
Área Brasileira; QUE é sócia proprietária da empresa Homeobel ; QUE tem 50% das quotas
da sociedade empresária; QUE não sabe informar o faturamento médio da empresa; QUE a
remuneração dos sócios proprietários da empresa é feito por Pro Labore; QUE recebe R$
3.000,00 de Pro Labore; QUE, às vezes, recebe Participação nos Lucros da empresa; QUE
não sabe informar o valor que recebeu a título de participação nos lucros referente aos anos
de 2020 e 2021; QUE a escrituração da empresa é feita por um escritório de contabilidade;
QUE tem 2 filhas; QUE a filha que prestou depoimento é sócia da empresa; QUE a Sra.
Daniela recebe o mesmo valor a título de Pro Labore; QUE a Sr. EDENIL teve 8 filhos; QUE
somente 2 filhos colaboravam com as despesas da Sra. EDENIL; QUE tinha a intenção de
comunicar a Aeronáutica; QUE queria realizar a comunicação da Aeronáutica por intermédio
de um advogado; QUE a conta da Sra. EDENIL era movimentada através de aplicativo; QUE
cancelou o cartão da Sra. EDENIL, passando a realizar as compras através de seu cartão;
QUE era curadora da Sra. Edenil; QUE realizava movimentações na Conta da Sra. Edenil,
pois a curatela foi apresentada ao Banco; QUE não precisou abrir outra conta para receber
os proventos de pensão; QUE o aplicativo do Banco estava instalado em seu celular. Sem
perguntas da DPU.
Em 13/12/2022, a DPU requereu a concessão de acesso aos autos do PQS nº
7000060-43.2022.7.08.0008 (Processo nº 7000059-58.2022.7.08.0008, evento 65), o que foi
deferido pelo Juízo a quo na mesma data (Processo nº 7000059-58.2022.7.08.0008, evento
67).
Nada requereram as Partes no prazo do artigo 427 do CPPM (Processo nº
7000059-58.2022.7.08.0008, eventos 71 e 86).
Em 26/1/2023, o Ministério Público Militar apresentou suas Alegações Escritas
(Processo nº 7000059-58.2022.7.08.0008, evento 95). A Defesa, a seu turno, fê-lo em
14/2/2023 (Processo nº 7000059-58.2022.7.08.0008, evento 98).
Em 25/2/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
CJM proferiu Sentença monocrática que condenou a Acusada, como incursa no artigo 251,
caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do
sursis e com o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena (evento 1, doc. 1).
A Defesa apelou em 28/2/2023 (Processo nº 7000059-58.2022.7.08.0008,
evento 108).
Em suas Razões, a Defesa requer a absolvição da Acusada, com fulcro nas
alíneas “b” e “d” do art. 439 do CPPM. Subsidiariamente, caso mantida a condenação,
pleiteia pela desclassificação do delito para o crime de apropriação de coisa havida
acidentalmente, descrito no artigo 249 do CPM (evento 1, doc. 2).
Em Contrarrazões, o MPM requereu o desprovimento do apelo defensivo
(evento 1, doc. 3).
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359930 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma. Sra.
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
manifestou-se pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da Sentença.
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido.
Contudo, antes, faz-se premente analisar a preliminar suscitada, de ofício, pela eminente
ministra Revisora.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CPPM
De início, evidencia-se a inexistência de qualquer prejuízo a ser suportado pelas
Partes, uma vez que, a despeito de não ter havido a sustentação oral, puderam deduzir todos
os seus argumentos em sede de alegações finais escritas.
Nesse sentido, constata-se que as partes sequer manifestaram o desejo de
realizar sustentação oral ou mesmo questionaram sua não realização no âmbito de suas
razões/contrarrazões de apelação. Estabelece o Código de Processo Penal Militar:
Sem prejuízo não há nulidade
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
Oportunidade para a argüição
Art. 504. As nulidades deverão ser argüidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas;
b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões
de recurso.
Parágrafo único. A nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser declarada a
requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo.
Em se avançando, tem-se que esta Corte, em sua maioria, tem defendido o
entendimento de que a não realização de sustentação oral pelas partes no curso da Ação Penal
Militar não conduz a sua nulidade. Veja-se, inclusive, o próprio julgado citado pela
Defensoria Pública da União:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO PELA MINISTRA REVISORA.
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359930 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO DISCRICIONÁRIO DAS PARTES.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Rejeita-se a preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União diante da
literalidade do art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, e do art. 9º do CPM, na
hipótese de conduta delitiva praticada contra o patrimônio sob administração militar. Decisão
unânime. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário das partes e
não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal Militar
caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua realização, ou, ainda, na hipótese
de não se insurgirem contra a decisão que designa data para sessão de julgamento sem a
previsão de ocorrência dessa fase processual, tratando-se de matéria preclusa, quando não
aventada no momento oportuno. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada por
maioria. Amolda-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar a conduta
perpetrada por civil que, de forma livre, consciente e deliberada, falsifica os balancetes da
prestação de contas da Associação de compossuidores de prédio residencial em que há
Próprios Nacionais Residenciais - PNR, utilizando-se de uma empresa de auditoria falsa para
assim obter vantagem ilícita, por meio do desvio de dinheiro da conta bancária da referida
Associação. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação nº 7000318-70.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 29/09/2021.) (Grifos nossos.)
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar suscitada, de
ofício, pela eminente Ministra Revisora.
MÉRITO
A Defensoria Pública da União (evento 1, doc. 2) insurge-se contra a Sentença
monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, de
25/2/2023, que condenou a civil DIONE MARGARETH SANTOS RODRIGUES, como
incursa no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
com o benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime
inicial aberto para eventual cumprimento da pena (evento 1, doc. 1).
Para tanto, requer a Defesa a absolvição da Acusada sob o fundamento da
ausência de dolo, da configuração do estado de necessidade e da inexigibilidade de conduta
diversa. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a desclassificação do delito
para o crime de apropriação de coisa havida acidentalmente, descrito no artigo 249 do CPM
(evento 1, doc. 2).
A irresignação defensiva não comporta acolhida.
De início, transcreve-se os principais fundamentos levados a efeito pelo Juízo a
quo para condenar a Acusada:
Após o encerramento da instrução processual, verifico que o pedido condenatório é
procedente, visto que comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estelionato, senão
vejamos.
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359930 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ficou comprovado o dano ao Erário causado pela realização de saques indevidos, relativos
aos pagamentos de SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO e DEZEMBRO/2020, e, ainda,
JANEIRO e FEVEREIRO/2021 atinentes à Pensionista de Militar EDENIL ATHAYDE DOS
SANTOS, pagamentos esses ocorridos após a sua morte em 09/09/2020, como se verifica do
registro de óbito à fl. 23 do IPM.
A vantagem era ilícita após a morte da pensionista, resultando em um prejuízo ao patrimônio
sob administração militar. Em 15/03/2022, o valor atualizado do prejuízo sofrido pelo erário
administrado pela FAB totalizou R$ 41.721,78 (quarenta e um mil, setecentos e vinte e um
reais e setenta e oito centavos) (Autos do IPM 7000013-69.2022.7.08.0008/PA, evento 12,
documento 4, páginas 10-11, Laudo Pericial).
É importante salientar, que o agente, para iniciar a execução do estelionato, deve, em um
primeiro momento, empregar artifício, ardil ou qualquer outra fraude, induzindo ou mantendo
alguém em erro. “Artifício” é a utilização de algum aparato ou objeto para enganar a vítima:
disfarce, efeitos especiais, documentos falsificados etc. “Ardil” é a conduta enganosa.
“Qualquer outro meio fraudulento” é uma fórmula genérica que o legislador encontrou para
englobar qualquer outra artimanha capaz de enganar a vítima, como, por exemplo: o
SILÊNCIO.
Foi o que ocorreu no caso em análise. A acusada deixou de comunicar (SILÊNCIO) o óbito de
sua genitora à Administração Militar para locupletar-se, em seguida, do dinheiro depositado
na conta corrente desta ao longo de aproximadamente 06 (seis) meses.
Não se pode deixar de reconhecer a existência de conduta fraudulenta, pois, mediante o
silêncio, a acusada manteve em erro a Administração Militar (que desconhecia o óbito da
pensionista e continuou a pagar o valor da pensão) e obteve vantagem ilícita realizando
diversas transferências na conta bancária da falecida, conforme ficou comprovado nos autos
da quebra de sigilo bancário.
A prova da materialidade do delito, portanto, encontra-se demonstrada pela Perícia Contábil
mencionada e também pelos documentos fornecidos por instituição bancária nos autos
apartados de quebra de sigilo bancário (Autos nº 7000060-43.2022.7.08.0008 ). Naqueles
autos (fl. 365) consta, como bem apontou o r. do MPM, como exemplo, que em 01/10/2020,
houve o depósito do valor da pensão no valor de R$ 5.983,53 na conta-corrente do Itaú
211719, agência 6325, e temos, além de valores reduzidos transferidos para outros
destinatários, transferidos para a acusada DIONE em 02/10/2020 (R$ 1.000,00 e R$
2.000,00), 13/10/2020 (R$ 360,00) e 03/11/2020 (R$ 2.500,00), e para sua empresa Homeobel
em 05/10/2020 (R$ 1.000,00) (Autos do PQS: evento 33, documento 8, página 93).
A autoria também é incontestável, visto que admitida pela própria acusada, embora tenha
argumentado que realizou saques para pagamento de despesas decorrentes do tratamento
médico da pensionista falecida, o que também foi declarado pela filha da acusada em Juízo.
(...)
Registre-se que a acusada alegou, mas não comprovou documentalmente ou por outro meio de
prova, que entrou em depressão após o falecimento de sua mãe, o que teria motivado a falta de
pronta comunicação à FAB do falecimento da pensionista. Também alegou que teve vários
gastos com cuidadoras, fisioterapeutas, cama hospital, aparelho para aspirar secreção do
nariz e cadeira de rodas, mas não os comprovou por meio idôneo, nas bastanto a sua mera
declaração. E, ainda que os tivesse comprovado, se foram gastos realizados em nome próprio,
ainda com a sua mãe pensionista viva, não lhe cabia um “ressarcimento” mediante
apropriação dos valores depositados a título de pensão militar após a morte da sua genitora,
nisso consistindo o meio fraudulento que se utilizou para causar dano ao erário.
(...)
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359930 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A combativa DPU argumenta que a acusada não agiu com dolo, silenciando de forma não
intencional sobre o falecimento de sua genitora. Contudo, tal alegação é inverossímil. A
acusada, tem formação escolar superior, é farmacêutica e empresária do ramo farmacêutico,
tendo consciência e vontade de sacar os valores da pensão, de cujos valores sabia que não era
beneficária, após silenciar quanto ao falecimento da sua genitora. Registre-se também que os
proventos foram sacados após um considerável período de tempo, mais de seis meses após o
óbito da pensionista, fato que só veio ao conhecimento da administração militar por
conhecimento de terceiros, e não da acusada.
Impende ressaltar, também, que não há nos autos quaisquer provas de que a acusada
enfrentava dificuldades econômicas por ocasião do óbito de sua genitora de tal monta que
pudesse justificar sua conduta, até porque tem renda própria. Portanto, não há que se falar na
existência de situação fática que possibilite o reconhecimento do estado de necessidade
exculpante, sendo-lhe exigível conduta diversa.
Por outro giro, resta evidente, dessarte, que a acusada silenciou maliciosa e propositadamente
a respeito do óbito da pensionista, a fim de que a Administração Militar continuasse
creditando os valores referentes à pensão nos meses subsequentes ao falecimento da
beneficiária em 09/09/2020.
O acervo probatório reunido nos autos, como bem apontado pelo Juízo a quo,
não permite outra conclusão senão a de que a Acusada, valendo-se de seu silêncio, apropriou-
se ilicitamente dos valores depositados à título de pensão, mesmo após a morte de sua
genitora.
A autoria e a materialidade restaram sobejamente demonstradas. Nesse sentido,
tem-se que a própria Acusada admitiu a utilização dos valores, afirmando tê-lo feito para
sanar dívidas decorrentes do tratamento de saúde de sua genitora. No mesmo sentido, a
Perícia Contábil constante do Inquérito Policial Militar apontou prejuízo ao Erário na ordem
de R$ 41.721,78 (quarenta e um mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos),
atualizados até a data de 15/3/2022 (Processo nº 7000013-69.2022.7.08.0008, evento 12, doc.
4, fls. 10/11).
Há, portanto, a perfeita subsunção da conduta da Acusada com o tipo
incriminador que descreve o delito de estelionato:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
A Defesa, entretanto, requer a absolvição da Acusada, por entender, em suma,
que a Acusada agiu sem dolo. Veja-se:
A defesa questiona a atribuição do delito, descrito no art. 251 do CPM, a DIONE
RODRIGUES, com base no nível de instrução da apelante e omissão em comunicar o óbito de
sua genitora. Contudo, o nível acadêmico não presume o dolo, vez que independe de sua
formação escolar, ou seja, não pode ser apontado de forma automática, sob pena de se
incorrer em responsabilidade penal objetiva.
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359930 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, a ausência de comunicação à administração militar ocorreu por motivos que
estavam fora de sua esfera de previsibilidade e controle, em razão de ter desenvolvido
depressão após o falecimento de sua genitora, sra. EDENIL ATHAYDE DOS SANTOS, o que
persistiu por período considerável e a impediu de tomar providências cabíveis nas condições
de saúde que se encontrava.
(...)
Assim, após o reestabelecimento emocional da apelante, foi firmado termo de reconhecimento
voluntário dos valores creditados de forma indevida, cujo pagamento mensal, no valor de R$
668,00 (seiscentos e sessenta e oito reais), tem sido efetivado a aproximadamente 01 (um) ano
e 06 (seis) meses. Logo, em tais circunstâncias, há severas dúvidas acerca do dolo na conduta,
pois inexistem provas contundentes de que agiu com o ânimo de fraudar a Administração
Militar para a obtenção da vantagem ilícita.
(...)
Portanto, não ficou comprovado que a filha da ex-pensionista, de forma livre e consciente,
teve a intenção em induzir (ou manter) a Administração Militar em erro para obter uma
vantagem que soubesse ser indevida. Depreende-se dos autos que a apelante somente realizou
saques com a finalidade exclusiva de pagar as dívidas contraídas em razão do tratamento de
saúde de sua mãe, especialmente as despesas laborais dos prestadores de serviço de saúde
para a falecida – dívidas essas que haviam sido contraídas em favor da pensionista e que não
tinham como serem quitadas de outra forma no contexto de crise financeira e de saúde.
Entretanto, a presença do dolo da Acusada é inequívoca.
Como consabido, o dolo é elemento subjetivo que, justamente por isso, não
pode ser detectado de forma imediata. A constatação de sua presença se dá de forma mediata,
por meio da análise das ações exteriorizadas pelo agente, das quais se possa extrair
conclusões a respeito do seu nível de consciência e de seu desejo para com o resultado
danoso defeso pela norma penal.
Assim, fica claro que a Acusada, sabedora do falecimento de sua genitora, tinha
consciência de que não fazia jus aos valores depositados pela Administração Militar a título
de pensão. É a partir dessas premissas que se constata o dolo da Acusada, não havendo
que falar em seu grau de instrução ou de responsabilização objetiva em razão de ter cursado
nível superior.
Do mesmo modo, não tem o condão de ilidir a responsabilidade criminal da
Acusada a alegação de que deixou de comunicar a morte de sua genitora em razão de um
transtorno psiquiátrico.
Em primeiro lugar, observa-se que não há, nos autos, prova hábil a corroborar
tal afirmação.
Em segundo lugar, o fato de a Acusada ter usado os valores que sabia serem
ilícitos conduz também a constatação do dolo. Ora, um hipotético transtorno psiquiátrico
decorrente da morte de sua mãe até poderia justificar a não comunicação à Autoridade Militar
competente da necessidade de fazer cessar os pagamentos referentes à pensão, contudo de
nenhuma maneira explicaria a utilização desses valores. Difícil crer numa condição
psiquiátrica não devidamente comprovada nos autos que convenientemente ora paralisa a
Acusada, ora não.
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359930 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em se avançando na fundamentação defensiva, tem-se que o fato de a Acusada
reconhecer o débito e iniciar seu pagamento também não ilide a sua responsabilidade penal,
nem conduz à conclusão de que sua conduta delitiva não foi dotada de dolo.
Frisa-se que o ressarcimento do dano ao Erário, por meio de acordo
administrativo, ou seja, sem a intervenção judicial, constitui medida nobre que aponta no
sentido da correta reintegração da Acusada ao seio da sociedade, contudo não elide o crime,
nem desfaz a necessidade de cominação do reproche penal.
Argumenta, outrossim, a Defesa:
Ao proferir a sentença, o magistrado não reconheceu o estado de necessidade da apelante na
época dos fatos, sob a seguinte fundamentação: (...).
Todavia, o juízo a quo não se remeteu ao período em que os fatos ocorreram, isto é, no
contexto de crise econômica e sanitária decorrente da pandemia covid – 19. Embora a
apelante tenha renda própria atualmente, conforme se extraiu da audiência de instrução, não
indica que no momento dos fatos a sua economia era estável, visto que deve ser avaliado o
estado psicológico e socioeconômico no lapso temporal correspondente ao ano de 2020 e
2021.
In casu, a apelante movimentava a conta bancária da sra. EDENIL ATHAYDE DOS SANTOS,
sua falecida genitora, na função de curadora. Nesse sentido, os valores referentes a pensão
militar eram destinados ao tratamento da mãe e afirmou que precisou pagar dívidas
contraídas relativas aos cuidados da referida pensionista, pois tinha doença de Alzheimer e
AVC.
(...)
Desse modo, resta evidente que a atitude da apelante ao utilizar os valores da pensão militar
se justifica pela necessidade de manutenção do pagamento das dívidas contraídas e de sua
própria subsistência, vez que na época dos fatos se encontrava em depressão e foi acometida
pela Covid-19, o que inviabilizou a obtenção de renda pelas restrições de trabalho e
isolamento social obrigatório.
Registra-se, de início, que a Acusada, em seu Interrogatório, sequer alegou que
a utilização dos valores ilícitos tenha ocorrido para aplacar dificuldade financeira decorrente
da pandemia de Covid-19, nem que, ao longo desse período, tenha ficado sem renda. Assim
registrou a Sentença acerca desse ponto:
QUE é sócia proprietária da empresa Homeobel ; QUE tem 50% das quotas da sociedade
empresária; QUE não sabe informar o faturamento médio da empresa; QUE a remuneração
dos sócios proprietários da empresa é feito por Pro Labore; QUE recebe R$ 3.000,00 de Pro
Labore; QUE, às vezes, recebe Participação nos Lucros da empresa; QUE não sabe informar
o valor que recebeu a título de participação nos lucros referente aos anos de 2020 e 2021;
QUE a escrituração da empresa é feita por um escritório de contabilidade;
Outrossim, observa-se a completa ausência de provas para que se pudesse
deduzir tais conclusões, sendo certo que o ônus para a sua produção recaia sobre a Defesa.
Inexistindo provas acerca da dificuldade financeira aludida pela Defesa e,
igualmente, qualquer alegação por parte da Acusada nesse sentido, faz-se forçoso desacolher
a presente pretensão defensiva.
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359930 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduziu, ainda, a Defensoria Pública da União:
O juízo a quo afastou a aplicação da presente tese, sob o fundamento de que nas
circunstâncias fáticas dos autos seria exigível conduta diversa da apelante. Todavia, a conduta
delituosa da apelante foi voltada para a materialização de direitos fundamentais, insculpidos
no art. 5º, da CF/88, isto é, a saúde e o mínimo existencial.
Consoante o interrogatório, colhido em sede judicial, a sra. DIONE RODRIGUES relata que
gerenciava o valor recebido pela sua genitora, objetivando adimplir com as dívidas
decorrentes do tratamento de saúde que subsistiram mesmo após o óbito da pensionista.
Registre-se que, a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de
conduta diversa são elementos normativos da culpabilidade, segundo o sistema finalista. No
caso em tela, não há que se falar em crime, visto a ausência de culpabilidade diante da
inexigibilidade de conduta diversa (...).
No ponto em questão, não se pode concordar com a Defesa.
Decerto, o falecimento de uma genitora será sempre causa de muito sofrimento
aos seus parentes. Não se olvida, inclusive, a possibilidade de adoecimento desses.
Ocorre que tal acontecimento, apesar de doloroso, não autoriza, de forma
alguma, que a Acusada se aproprie ilicitamente de valores pertencentes ao Erário, sobretudo
quando inexistem indícios aptos a incutir no julgador dúvida relevante quanto à
responsabilidade criminal da Acusada.
Não há, nos autos, nenhum elemento de que se possa satisfatoriamente deduzir,
à época da conduta delituosa da Acusada, qualquer situação de dificuldade financeira
experimentada por ela que justificasse suas ações, sendo, portanto, exigível conduta diversa.
Por fim, aduz a Defesa:
(...) conforme já delineado, o silêncio da apelante não ocorreu de forma intencional,
desnaturando o dolo específico de fraudar a Administração Militar. Nessa lógica, em razão da
ausência de utilização de qualquer meio fraudulenteo, o caso se amolda ao crime de
apropriação de coisa havida acidentalmente, previsto no art. 249 do CPM.
Mais uma vez, inviável o acatamento da tese defensiva.
Isso porque o que os autos demonstram é a existência de silêncio malicioso por
parte da Acusada que, conforme já exposto, utilizou-se desse ardil para se apropriar
indevidamente dos valores depositados pela Administração Militar a título de pensão de sua
genitora.
Nesse sentido, repisa-se que não restou comprovada o transtorno psiquiátrico
alegada pela Defesa, de forma que não há nos autos qualquer óbice para que a comunicação
da morte da pensionista fosse informada à Autoridade Militar.
No mesmo sentido, cumpre ressaltar que a filha da Acusada, ouvida na condição
de informante, declarou que sua mãe sabia da necessidade de levar ao conhecimento da
Administração Militar a informação da morte de sua avó. Veja-se o registro feito pela
Sentença:
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359930 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

QUE somente a acusada movimentava a conta de sua avó; QUE sua mãe negociou o débito no
quartel; QUE sua mãe ainda está pagando o débito; QUE sua mãe tinha conhecimento da
obrigatoriedade de comunicação sobre o Falecimento da Sra. EDENIL
O Superior Tribunal Militar tem, há muito, entendimento de que, em casos
semelhantes, a presença do silêncio malicioso implica na configuração do crime de
estelionato, veja-se:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E
MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS
LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Preliminar de nulidade da
Sentença suscitada pela DPU. Alegação de que a Decisão não enfrentou todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em afronta ao
disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, ao contraditório e à ampla
defesa. Frise-se que o Julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses desenvolvidas pela
defesa, quando há fundamentação idônea a justificar seu livre convencimento e os argumentos
defensivos não são suficientes para infirmar a decisão. Precedentes. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. II. Mérito. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Vê-se dos
autos que a Sentença se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade do delito
imputado ao Réu na Denúncia. III. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade
material, tendo em vista que a conduta do Réu provocou expressiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma. IV. Da análise das elementares do tipo, vê-se que o Réu, de forma livre e
consciente, obteve vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, que efetuou os
depósitos indevidamente, após o falecimento da ex-pensionista, por intermédio do seu silêncio
fraudulento, em não comunicar o óbito de sua avó, ou seja, omitiu-se dolosamente, com o
escopo de continuar a sacar as quantias depositadas em prejuízo ao erário. “A omissão,
caracterizada pelo silêncio malicioso do agente em relação ao falecimento do titular do
benefício, perfaz o meio fraudulento no estelionato previdenciário”. Precedente do STM. V.
Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença
condenatória. VI. Apelo desprovido. Decisão unânime.
(STM. Apelação Criminal n.º 7000408-10.2022.7.00.0000. Relator: JOSÉ BARROSO FILHO.
Data de Julgamento: 24/11/2022. Data de Publicação: 20/12/2022.)
Não há, portanto, que falar na ocorrência do crime do art. 249 do CPM,
apropriação de coisa havida acidentalmente, em detrimento do crime do art. 251 do mesmo
Código, estelionato.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade referente
à inobservância do art. 433 do CPPM e de desprover o apelo defensivo para manter, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359930v6 e do código CRC 81b019c5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 16/4/2024, às 18:49:53
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359930 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000321-20.2023.7.00.0000/PA
APELANTE: DIONE MARGARETH SANTOS RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, por divergir da douta maioria, tão somente, com relação à
preliminar de nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM (suscitada ex officio).
No tocante ao mérito, acompanhei o voto do Ministro-Relator pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter incólume,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida, que condenou DIONE
MARGARETH SANTOS RODRIGUES, como incursa no art. 251, caput, do Código Penal
Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de
recorrer em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento
da pena.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada,
devendo ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CPPM (SUSCITADA EX OFFICIO)
Suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a partir da
fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de
origem.
Narram os autos que o Juiz Federal Substituto proferiu a r. Sentença sem que
fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação de
sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do
CPPM, maculou de ilegalidade o feito. É imperioso reforçar que a legislação adjetiva
castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a possibilidade de flexibilização
da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações
pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra,
mas de oportunizar, não somente às Defesas, como também à Acusação, a apresentação de
duas alegações, sendo a última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a
condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo.
Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia
jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359077 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase
imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de
cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da
especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção
da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos
atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues1:
[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando
das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança
ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal,
a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos.
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao democratismo,
nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da
razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações
processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves2 leciona:
[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável para a
qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração razoável do processo
com celeridade do procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais das
partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações
ilegais e extremamente injustas. [...] Essa preocupação com a demora excessiva do processo
é excelente, desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (Grifos nossos) [...].
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece
institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal,
nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias
conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas,
devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance
de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM causou flagrante
prejuízo à ré, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito
procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as
nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo
legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou o
desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no
processo penal militar.
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359077 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal
Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas
partes. No entanto, restei vencida.
MÉRITO
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença monocrática do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, de 25/2/2023, que
condenou DIONE MARGARETH SANTOS RODRIGUES, como incursa no art. 251, caput,
do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis e com
o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena.
Consta dos autos que a apelante, após a morte da pensionista Sra. Edenil
Athayde dos Santos, continuou a receber o benefício previdenciário na conta corrente da
falecida, tendo deixado de comunicar a ocorrência da morte tanto à instituição bancária, bem
como à Administração Militar. As movimentações financeiras perduraram entre outubro de
2020 e março de 2021, totalizando a quantia de aproximadamente R$ 41.721,78 (quarenta e
um mil setecentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos). A conduta só foi interrompida
após a realização de diligências pela Aeronáutica.
O Apelo não merece provimento.
Da percuciente análise dos autos, verifica-se o ardil consistente no silêncio
malicioso, que manteve em erro, durante o período consignado, a Administração Militar que,
confiante na integridade das informações que detinha, continuou a realizar pagamentos à
legítima beneficiária, Sra. Edenil. Os delitos como o aqui apurado estão entre os mais
recorrentes no âmbito da Justiça Militar da União. Por isso, não devem ser mitigados em
virtude de suposta "boa-fé" por parte da recebedora ilegítima.
São amplamente divulgados à população em geral as dificuldades fiscais e os
sucessivos déficits previdenciários enfrentados pela União. Os fatos fiscais de 2019
divulgados, em 24/6/2020, pelo Tribunal de Contas da União, declinam que o Regime dos
Militares, em 2019, registrou déficit de R$ 47.000.000.000,00 (quarenta e sete bilhões de
reais)3. É claro que os números acima evidenciados jamais devem ser atribuídos a este ou a
qualquer outro fato criminoso de forma isolada. Porém, servem de alerta a respeito da
delicada situação experimentada pelas Contas Públicas, que restam, ainda mais, combalidas
quando recaem condutas delitivas sobre elas.
Os elementos coligidos identificam, com grau de certeza, as movimentações
financeiras realizadas pela agente, a qual se locupletou, indevidamente, do quantum recebido
na conta de pessoa falecida. A conduta perpetrada se amolda com perfeição ao tipo penal do
art. 251, caput, do Codex Milicien.
Acerca do estelionato, elucidativa a lição de Cezar Roberto Bitencourt4:
"A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para induzir ou
manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita".
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359077 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"(...) é possível que o agente provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se aproveite
dessa situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas modalidades comete
o crime de estelionato. (...)."
O tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada pela
prática de atos enganosos. Além disso, quando praticado em desfavor da Força, como no
caso, protege o patrimônio sob responsabilidade da Administração Militar.
In specie, vislumbro que a autoria e a materialidade delitivas restaram
cabalmente comprovadas em face da confissão da ré, que não esconde ter praticado a
conduta, ainda que alegue "que precisou pagar dívidas contraídas relativas aos cuidados da
referida pensionista".
Outrossim, permanecia ciente de que os valores estavam sendo depositados, não
em conta de sua titularidade, mas sim na de sua genitora (falecida). O recebimento dos
proventos só foi possível devido à ausência de comunicação à Instituição bancária, que,
também, não foi informada do falecimento de sua correntista.
O depoimento da testemunha defensiva Danielle Conceição Santos Rodrigues,
filha da acusada, ratificou que a Sra. DIONE, filha e curadora da pensionista, era a única
responsável pelas transações financeiras na conta da Sra. Edenil Athayde dos Santos.
Além do mais, foi colacionada a prova documental, consistente nos: a) Extratos
bancários do Banco Itaú, conta corrente 589908 da agência 1573, de titularidade da
pensionista (evento 33, doc. 6, fls. 58/59, do PQS); b) Certidão de Óbito da pensionista
(evento 12, doc. 6, do IPM); e c) Demonstrativo de Débito referente ao período de 1º/10/2020
a 16/3/2022 (evento 12, doc. 5, fls. 1/3, do IPM), e Perícia Contábil, de 15/3/2022 (evento 12,
doc. 4, fls. 10/11, do IPM), constando a quantificação do prejuízo sofrido pelo Erário no valor
atualizado em R$ 41.721,78 (quarenta e um mil setecentos e vinte e um reais e setenta e oito
centavos).
Por último, restou perceptível o retardo na solicitação da Certidão de Óbito da
Sra. Edenil, que só veio a acontecer após o esforço da Administração Militar.
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se
amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art. 251, caput, do Código Penal
Militar. À ré não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se
trata de agente imputável da qual se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Passo à análise das teses defensivas.
Pertinente às teses de ausência de dolo, da configuração do estado de
necessidade, da inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal da culpabilidade,
melhor sorte não assiste à Defesa.
A DPU tenta fazer crer que o silêncio e a ausência de comunicação à
administração militar ocorreu por motivos que estavam fora da esfera de previsibilidade de
controle da apelante, em razão de ter desenvolvido enfermidades após o falecimento de sua
genitora, somada ao período de calamidade pública em virtude da Covid-19, inviabilizando a
obtenção de renda pelas restrições de trabalho e isolamento social obrigatório, bem como que
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359077 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

gerenciava os valores recebidos pela sua genitora, objetivando adimplir as dívidas
decorrentes do tratamento de saúde subsistentes mesmo após o óbito da pensionista. Todavia,
essas alegações não condizem com as provas dos autos. Tais questões, inclusive, foram muito
bem aquilatadas no Juízo a quo, vide trecho da Sentença, in litteris:
“Registre-se que a acusada alegou, mas não comprovou documentalmente ou por outro meio
de prova, que entrou em depressão após o falecimento de sua mãe, o que teria motivado a falta
de pronta comunicação à FAB do falecimento da pensionista. Também alegou que teve vários
gastos com cuidadoras, fisioterapeutas, cama hospital, aparelho para aspirar secreção do
nariz e cadeira de rodas, mas não os comprovou por meio idôneo, nas bastanto (sic) a sua
mera declaração. E, ainda que os tivesse comprovado, se foram gastos realizados em nome
próprio, ainda com a sua mãe pensionista viva, não lhe cabia um “ressarcimento” mediante
apropriação dos valores depositados a título de pensão militar após a morte da sua genitora,
nisso consistindo o meio fraudulento que se utilizou para causar dano ao erário.
Nesse passo, repita-se, o recebimento indevido de Pensão Militar por parte da acusada, que
restou demonstrado nos autos, caracteriza o crime previsto no artigo 251, caput, do Código
Penal Militar.
[...]
A combativa DPU argumenta que a acusada não agiu com dolo, silenciando de forma não
intencional sobre o falecimento de sua genitora. Contudo, tal alegação é inverossímil. A
acusada, tem formação escolar superior, é farmacêutica e empresária do ramo farmacêutico,
tendo consciência e vontade de sacar os valores da pensão, de cujos valores sabia que não era
beneficária, (sic) após silenciar quanto ao falecimento da sua genitora. Registre-se também
que os proventos foram sacados após um considerável período de tempo, mais de seis meses
após o óbito da pensionista, fato que só veio ao conhecimento da administração militar por
conhecimento de terceiros, e não da acusada.
Impende ressaltar, também, que não há nos autos quaisquer provas de que a acusada
enfrentava dificuldades econômicas por ocasião do óbito de sua genitora de tal monta que
pudesse justificar sua conduta, até porque tem renda própria. Portanto, não há que se falar na
existência de situação fática que possibilite o reconhecimento do estado de necessidade
exculpante, sendo-lhe exigível conduta diversa.”
O entendimento firmado na primeira instância está em consonância com
remansosos Arestos desta Corte de Justiça:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
SILÊNCIO
MALICIOSO
COMPROVADO.
FRAUDE
CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA. Não há a menor sombra de dúvida
quanto à prática delituosa, uma vez que o Acusado tinha plena consciência da ilicitude do
fato, até mesmo porque omitiu o óbito da pensionista com o claro propósito de efetuar os
saques na conta corrente de sua genitora. No delito de estelionato previsto no art. 251 do
Código Penal Militar, a ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio
do uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou para
outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Afinal, como cediço, o silêncio malicioso quanto
à morte de pensionista, induzindo a Administração Castrense a continuar efetuando o
depósito do benefício indevidamente, configura o meio fraudulento apto a caracterizar, ao
menos em tese, o delito de estelionato. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados.
Decisão por unanimidade. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000087-
09.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 08/04/2021.
DJE: 26/04/2021.) (Grifos nossos.)
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359077 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. ESTELIONATO. PENSÃO MILITAR. ÓBITO DA PENSIONISTA.
SILÊNCIO
DA
FILHA.
PROCURADORA
LEGAL.
DOLO.
CONFIGURAÇÃO. APOSSAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA
BANCÁRIA. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. DANO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DO
BENEFÍCO POR AUSÊNCIA AO RECADASTRAMENTO. TARDIA COMUNICAÇÃO DO
ÓBITO. DELITO. MATERIALIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. 1. A omissão da pronta comunicação do óbito de pensionista à
Administração Militar, evidenciada pelo silêncio malicioso e oportunista do(a) responsável
legal, constituinte do meio ardiloso, acompanhado da movimentação ilegal da conta
bancária da beneficiária, resultando no locupletamento ilícito, perfaz o crime de Estelionato
(art. 251 do CPM). Nesse aspecto, o tardio encaminhamento da Certidão de Óbito da
pensionista, após a suspensão do pagamento diante da ausência de recadastramento,
transcorridos alguns meses do recebimento indevido da pensão, não elide a culpabilidade
do(a) agente. 2. O crime de Estelionato, perpetrado contra as instituições públicas, em suas
variadas matizes, afeta a ordem administrativa. Nessa espécie típica, é impossível dissociar,
do rol das consequências, os infortúnios causados à gestão dos recursos orçamentários. 3. Na
construção do arcabouço probatório relativo à incriminação, os resultados da quebra de
sigilo bancário da conta da pensionista falecida, a consistência da análise documental e a
confissão encorpam a culpabilidade do(a) acusado(a). 4. Não provimento do Recurso
defensivo. Manutenção da Sentença condenatória. Decisão majoritária. (Apelação nº
7000088-28.2020.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento:
03/12/2020. DJE 16/12/2020.) (Grifos nossos.)
Como bem lembra o Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira, há uma linha muito
tênue. A tese do silêncio não intencional até seria crível para fins de afastamento do delito,
caso a agente não se apossasse dos proventos. Como se vê, o cerne da questão está aí, visto
que o sujeito ativo sempre se "esquece" de comunicar o falecimento, no entanto sempre se
"lembra" de se apossar dos valores por meses a fio:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. AUSÊNCIA DE ERRO.
ESTADO DE NECESSIDADE. 1. O silêncio quanto ao óbito, por si só, não constitui elemento
ardiloso ou fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário. O dolo,
contudo, é evidenciado na retirada dos valores, utilizando-se do cartão e da senha bancária
de ex-pensionista. 2. Não há erro quando o Acusado, ao ser comunicado sobre a necessidade
de fazer prova de vida, falta com a verdade sobre o falecimento de pensionista. 3. A existência
de situação de perigo é um dos elementos primordiais do estado de necessidade e a sua
ausência impede a sua configuração. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000343-83.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 17/09/2020. DJE: 06/10/2020.) (Grifo nosso.)
Ademais, a própria recorrente confessou que continuou sacando os valores
depositados pela Aeronáutica na conta bancária de sua genitora, após o falecimento desta,
para o pagamento de despesas decorrentes do tratamento médico da pensionista falecida, o
que também foi declarado pela filha da acusada em Juízo.
Dessa forma, a ilicitude do fato nas penas do art. 251 do CPM é clara, não
ensejando qualquer excludente, seja de ilicitude, porque o dolo está caracterizado, ou de
culpabilidade, porque lhe era exigível conduta diversa. Ou seja, verificou-se que a acusada
era plenamente capaz, inclusive possui ocupação lícita para prover o próprio sustento, como
aliás, declarou nesse sentido em juízo, quando os pagamentos foram suspensos pela
Aeronáutica.
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359077 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É cediço que esse argumento, de necessidade de sobrevivência devido à
dificuldade financeira decorrente dos cuidados dedicados à pensionista, não é aceito como
uma causa excludente de ilicitude por este Tribunal, não podendo configurar situação de
estado de necessidade, quanto mais considerado o risco de ser aberto perigoso precedente em
que as pessoas se sintam autorizadas a fazer uso indiscriminado do valor indevidamente pago
pela Administração, com a justificativa de necessidade de sobrevivência.
Continuadamente, entendo, ainda, não ser o caso de enquadrar a conduta no art.
249 do CPM, como pleiteia a DPU. A meu sentir, tal conduta só se enquadraria naquele tipo
penal se a ré tivesse comunicado o óbito à Aeronáutica e, ainda assim, os depósitos
continuassem a ser realizados. Conforme se verificou, não é o caso dos autos.
Acerca dessa temática, colaciono julgados desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA OS TIPOS DOS ARTS. 249 OU 248 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES
DO
ESTELIONATO.
EXCLUSÃO
DE
CULPABILIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA PARA CONDENAR A RÉ NAS PENAS DO ART. 251
DO CPM. CONCESSÃO DO SURSIS. A documentação acostada aos autos (em especial: o
procedimento de quebra de sigilo bancário, a ficha financeira e os contracheques da falecida
pensionista) permite quantificar a vantagem indevida obtida pela Acusada em detrimento da
administração militar, de maneira que se mostra desnecessária a elaboração de laudo pericial
sobre a movimentação da conta bancária da Ré após o falecimento da pensionista. Preliminar
de nulidade por ausência de laudo pericial arguida pela PGJM rejeitada. Unanimidade.
Compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei,
incluindo os praticados por civis, em consonância com o princípio do juiz natural. Tal
competência é extraída diretamente da CF/88, no seu art. 124, não havendo que se falar em
violação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Preliminar de incompetência da
JMU rejeitada. Unanimidade. Este Tribunal tem firme posicionamento no sentido de que o
saque indevido de valores, mediante a utilização do cartão e senha bancária de correntista
sabidamente falecida, como se aquela estivesse viva, cumulado com a não comunicação do
falecimento da pensionista à administração militar, perfaz o meio fraudulento para a obtenção
de vantagem indevida, hábil a induzir a administração militar em erro, configurando o
elemento subjetivo do tipo do delito de estelionato. Ficou comprovado nos autos a ocorrência
das elementares, bem como do dolo característico do estelionato, previsto no art. 251 do
CPM, dessa forma, não há como prosperar o pleito defensivo no sentido de desclassificar a
conduta para o tipo de apropriação de coisa havida acidentalmente (art. 249 do CPM) ou
para o tipo de apropriação indébita simples (art. 248 do CPM). Para a configuração da
excludente de culpabilidade é necessário que o Acusado demonstre a impossibilidade, no
momento da ação ou omissão, de agir de acordo com o ordenamento jurídico, o que não
ocorreu no caso em comento. Diante dos elementos de prova contidos nos autos, não há como
se aplicar o princípio in dubio pro reo em favor da Acusada, tal como suscitado pela Defesa.
O fato é típico, antijurídico e culpável, estando devidamente comprovados a autoria, a
materialidade e o dolo característico do tipo de estelionato, razão pela qual se impõe a
reforma da Sentença para, dando provimento ao Recurso ministerial, condenar a Recorrida
por infração ao art. 251 do CPM. Decisão majoritária. Presentes os requisitos do art. 84 do
CPM, concede-se à Condenada o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea a, e o
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução." (Apelação n.º 7000210-
75.2019.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento:
27/06/2019. DJE: 05/08/2019.); (Grifos nossos.)
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359077 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA "A QUO"
POR DESCLASSIFICAÇÃO, COM BASE NO ART. 249 DO CPM. RECURSOS DO MPM E
DA DEFESA. NEGADO PLEITO DEFENSIVO. PROVIDO APELO DO "PARQUET". O Apelo
defensivo não merece prosperar, porque, ao contrário do alegado pela Defesa, houve o
emprego de fraude para a obtenção de vantagem ilícita, configurando o estelionato. "In tela",
a acusada não se apropriou de valores vindos a seu poder acidentalmente. Pelo contrário, ela,
valendo-se da senha e dos cartões bancários da genitora, bem como, utilizando-se dos poderes
ilimitados que possuía, por meio de procuração, continuou a realizar saques da conta
bancária da pensionista, após a morte desta, de forma indevida. Por outro lado, assiste razão
ao Recuso Ministerial, haja vista que a conduta da acusada amolda-se, perfeitamente, ao
crime de estelionato e não ao delito de apropriação de coisa havida por erro, art. 249 do
CPM, como entendeu o CPJ Ex, razão pelo qual reformou a Sentença para condenar a ré com
base no art. 251 do mesmo "Codex". Negado provimento ao recurso da Defesa. Provido o
Apelo do MPM. Decisão por unanimidade." (Apelação n.º 0000189-11.2012.7.01.0301.
Relator:
Ministro
ODILSON
SAMPAIO
BENZI.
Julgamento:
01/02/2017.
DJE:
20/02/2017.) (Grifo nosso)
Por essas razões, o recurso da Defesa não merece melhor sorte, primeiro porque
não é o caso de absolvê-la e, segundo, porque a acusada não se apropriou desses valores
vindos a seu poder acidentalmente. Pelo contrário, a apelante, utilizando-se dos poderes de
curadora da pensionista, realizou vários saques de valores depositados indevidamente pela
Administração Militar, em uma conta corrente que não era de sua propriedade.
É o quanto basta.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão
recorrida, que condenou DIONE MARGARETH SANTOS RODRIGUES, como incursa no
art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício
do sursis e com o direito de recorrer em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto
para eventual cumprimento da pena.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359077v9 e do código
CRC b283bd46.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/3/2024, às 20:26:42
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora JusPodivm:
Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016.
pp. 142/143.
3. Fatos Fiscais 2019, fl. 14. Acesso em 31/5/2021 e disponível em:
https://portal.tcu.gov.br/data/files/F6/26/41/37/4AE2371055EB6E27E18818A8/Fatos%20Fiscais_2019.pdf
4. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Especial. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2006. pp. 282 e 284.
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359077 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000321-20.2023.7.00.0000/PA
APELANTE: DIONE MARGARETH SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM,
de 25 de fevereiro de 2023, que condenou a civil DIONE MARGARETH SANTOS
RODRIGUES como incursa no artigo 251, caput, do Código Penal Militar à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade, fixando-
se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena.
2. O eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto no sentido de desprover o
apelo defensivo para manter a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
3. Durante a assentada, abri divergência pelas razões que passo a expor.
4. No que diz respeito à condenação da Apelante pela prática do crime previsto
no art. 251, caput, do CPM, restou comprovado nos autos que, de forma livre, consciente e
voluntária, ela manteve a administração militar em erro e, utilizando-se de poderes de
movimentação da conta que recebia os proventos de EDENIL ATHAYDE DOS SANTOS,
obteve para si vantagem indevida em prejuízo do patrimônio sob administração militar -
valores creditados à pensionista falecida.
5. Porém, ouso divergir no que diz respeito à reforma quanto à dosimetria da
pena.
6. Com efeito, consta dos autos que, em 16 de setembro de 2021, ou
seja, antes do oferecimento e respectivo recebimento da Exordial acusatória, a Apelante,
reconhecendo o fato a ela imputado, comprometeu-se a restituir o valor integralmente devido,
consoante o Termo de Reconhecimento de Dívida (Evento 16, ANEXO 2, Proc. nº 7000059-
58.2022.7.08.0008 – APM).
7. Em 19 de setembro de 2022, na qualificação e interrogatório da então
Acusada, restou assim registrado:
“(...) QUE foi chamada na Força Área Brasileira para negociar a dívida; QUE
já pagou 12 parcelas de R$ 668,00; QUE a dívida foi parcelada em 60x (...)”
8. Dessa forma, não é razoável que, na fase processual, a apelante perca o
benefício legal preconizado no art. 240, § 2º, c/c o art. 253, todos do CPM, mormente quando
os autos comprovam que a apelante apresentou ao menos 18 (dezoito) Guias de
Recolhimento da União efetivamente pagas.
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359489 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Ressalte-se que esta Corte já se manifestou neste mesmo sentido, a exemplo
do seguinte julgado, in litteris:
“APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ESTELIONATO. NÃO CONFIGURADA A
PRESCRIÇÃO RETROATIVA ALEGADA EM PRELIMINAR. EMPRÉSTIMOS
NÃO AUTORIZADOS REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DE MILITAR.
CRIME
CONTINUADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
NÃO
CONFIGURADO. PREJUÍZO CARACTERIZADO. A interposição tempestiva
de recurso de apelação pelo MPM impede a prescrição retroativa, conforme
dispõe o art. 125, § 1°, do Código Penal. Preliminar rejeitada. O Militar que
obtem vantagem ilícita por meio de empréstimos não autorizados e contraídos
na conta bancária de companheiro de caserna, induzindo-o ao erro, pratica o
crime de estelionato, art. 251 do CPM. Para o benefício da causa de
diminuição de pena, prevista no art. 240, § 2º, do CPM, basta que a
restituição seja voluntária, não necessitando que seja espontânea, uma vez
que pode ser sugerida ao réu a devolução do valor fraudado. O crime de
estelionato praticado por militar em prejuízo de outro não tem como vítima
apenas os colegas de caserna, mas a própria Instituição Militar e os seus
valores mais intrínsecos, o que impede ser considerado o delito insignificante
ou mesmo ser desclassificado para infração disciplinar. O critério a ser
adotado na continuidade simples é meramente aritmético, ou seja, o aumento
da pena a ser aplicado será de acordo com a quantidade de infrações
reconhecidas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Recurso ministerial não
provido. Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão unânime.” (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000154-26.2013.7.01.0201. Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 20/04/2017,
Data de Publicação: 08/05/2017) (Grifos nossos).
10. Ora, a interligação entre o Estado Administrador e o Estado Juiz não apenas
evidencia a unidade do Estado, mas também reforça a necessidade de consistência nas suas
ações.
11. Ao aceitar uma determinada forma de restituição na esfera administrativa, o
Estado estabelece precedente que deve ser seguido também no âmbito judicial. Tal coerência
é essencial para garantir que todas as partes sejam tratadas de maneira igualitária, em
conformidade com o princípio da isonomia.
12. A imparcialidade do Estado Juiz restaria comprometida diante da
discrepância entre as práticas administrativas e as decisões judiciais. A fim de preservar a
integridade do sistema jurídico e assegurar a confiança da sociedade, é fundamental que as
mesmas regras e critérios sejam aplicados de forma consistente em todas as instâncias do
Estado.
13. Com essas ponderações, vislumbrei a incidência de uma causa de
diminuição na proporção de 1⁄2 (metade), com fundamento no art. 253, c/c o art. 240, § 2º,
ambos do CPM, razão pela qual passei ao cálculo da pena.
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359489 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. Na primeira fase do critério trifásico, inexistindo a presença de qualquer
circunstância judicial negativa dentre as elencadas no art. 69 do Código Penal Militar, fixei a
pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão.
15. Na segunda fase, ante a falta de agravantes e presentes as atenuantes
previstas no art. 72, III, “b”, do CPM, e considerando os limites da pena cominada nesta fase
(art. 73 do CPM e Súmula nº 231 do STJ), mantive a pena fixada anteriormente.
16. Na terceira fase, apliquei a causa especial de diminuição de pena prevista no
§2º do art. 240 c/c o art. 253 do CPM, na proporção de 1⁄2 (metade), tendo em vista a
devolução parcelada dos valores havidos ilicitamente, conforme Termo de Reconhecimento
de Dívida ocorrido anteriormente à instauração da APM nº 7000059-58.2022.7.08.0008.
17. Assim, restou fixada a pena em seu patamar final de 1 (um) ano de
detenção, sendo, ainda, reconhecido à Apelante o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois)
anos, segundo o permissivo legal do art. 84 do CPM.
Diante do exposto, votei divergindo da douta maioria no sentido de dar
provimento parcial ao Recurso Defensivo para, reformando a Sentença recorrida, alterar a
pena aplicada à Apelante para 1 (um) ano de detenção, pela prática do crime capitulado no
art. 251, caput, c/c os arts. 253 e 240, § 2º, todos do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84, inciso II, do CPM e sob as condições previstas no
art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, e fixando o regime prisional inicialmente
aberto para o cumprimento da pena, se for o caso, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, c/c o
art. 59, inciso III, tudo do Código Penal Brasileiro.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359489v3 e do código CRC b2d5544d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 22/3/2024, às 7:18:42
7000321-20.2023.7.00.0000
40001359489 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR